Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730560-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI V I S T O S. (Doc. Num. 29647054). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 29647054) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Doc. Num. 29318133) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador